Tribunal: TJES
Processo: 0013184-21.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013184-21.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR LIBERATO MASCARENHAS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO. OMISSÃO.
REEXAME DE MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo, isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.

2.

Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013184-21.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR LIBERATO MASCARENHAS DA SILVA, GUILHERME CESAR VICTOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogados do(a) APELANTE: ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014, SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME C
É
SAR VICTOR
,
contra o v. acórdão acostado ao id. 12113049 que, à unanimidade, deu parcial provimento a apelação criminal defensiva, apenas para aplicar maior fração de redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a reprimenda do acusado para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por três vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I (três vezes), n/f art. 70, ambos do CP).

Em suas razões recursais (id. 12220143), o embargante alega, em suma, a ocorrência de omissões no acórdão, na medida em que não se manifestou sobre a tese referente ao decote da majorante alusiva ao emprego de arma de fogo, eis que, segundo sustenta, o referido armamento se tratava de um simulacro, asseverando, ainda, que a vítima não tinha a competência necessária para distinguir uma arma de fogo de um exemplo falso.

Salientou ainda que,
in casu
, não houve enfrentamento acerca da teoria da perda de uma chance probatória, já aceita pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Como sabido, a finalidade dos aclaratórios é reparar o gravame produzido às partes em decorrência da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo-lhe atribuído, apenas em casos excepcionais, efeito infringente ou modificativo, diante de patente ilegalidade ou vício na decisão.

No entanto, no caso dos autos, nota-se claramente que a combativa defesa, inconformada com a decisão prolatada, pretende na verdade o reexame de questão já analisada e devidamente fundamentada por ocasião do recurso de apelação.

Isso, porque creio que o acórdão trouxe a devida fundamentação para rechaçar a tentativa defensiva de decotar a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), ressaltando, aliás, que “
a utilização, ou não, de simulacro é circunstância subjetiva, pois o que deve ser considerado é a capacidade de intimidação da vítima, o que ocorreu no presente caso
”.

Também não houve omissão quanto à alegada inobservância da teoria da perda de uma chance probatória, a qual, inclusive, sequer foi suscitada em sede de recurso de apelação (id. 8803511), sendo apenas mencionada durante a sustentação oral, tratando-se de verdadeira inovação defensiva.

O que se vê é que a defesa, como dito, inconformada com a decisão, pretende o reexame da questão levantada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, sob pena de se trazer à baila um novo momento de debate fático.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS.